Tribunal: TJSP
Processo: 1000260-87.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – EXISTÊNCIA, TODAVIA, DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE NO PERÍODO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SÚMULA 385 STJ – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000260-87.2020.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LARISSA
SCARLET DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000260-87.2020.8.26.0704 -Voto no 49803
2
APELAÇÃO No 1000260-87.2020.8.26.0704
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: LARISSA SCARLET DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO:
ATIVOS
S/A
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS
VOTO No 49.803
INDENIZAÇÃO DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL

EXISTÊNCIA,
TODAVIA,
DE
ANOTAÇÃO
PREEXISTENTE NO PERÍODO
INDENIZAÇÃO
INDEVIDA

SÚMULA
385
STJ

RECURSO
IMPROVIDO.
Julgando procedente em parte a demanda, a
sentença declarou a inexigibilidade da dívida, mas negou
indenização por dano moral com fulcro na Súmula no 385 do
STJ, dispondo sobre a sucumbência recíproca.
Apelou a autora. Alega que o enunciado da
Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois as demais
anotações já estão sendo discutidas em outros processos.
Postula indenização por dano moral, com juros de mora do
evento danoso e condenação do réu nos honorários de
sucumbência de 20%.
Recurso tempestivo, respondido, anotada
justiça gratuita.
É o Relatório.
A apelante já tinha inscrições anteriores
por pendências diversas, ao ter o nome anotado pela que
está discutindo neste processo, sem que houvessem sido
previamente excluídas(fls. 26/27).
Quem já é registrado como mau pagador não
pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu
nome como inadimplente, em cadastros de proteção ao
crédito (REsp 1.002.985/RS, 2a Seção, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJe 27.08.08), nada absolutamente importando
que esteja também a discutir em juízo outros registros de
débito.
De fato, a existência de outras inscrições
em nome do devedor afasta o dever de indenização por
danos
morais
(REsp
1.008.446/RS,
Rel.
Min.
Aldir
Passarinho Junior, DJ 12.05.08; REsp 1.031.609/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJe 15.08.08; REsp 1.035.549/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000260-87.2020.8.26.0704 -Voto no 49803
3
Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 15.08.08; Ag 966.126/RS,
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 09.10.08; REsp 1.006.673/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.08.08).
É o enunciado da Súmula 385 daquela Corte,
DJe de 08.06.09:
“Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexiste legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento”.
Assim, a parcial procedência da demanda
deve ser mantida, não se alterando o capítulo da
sucumbência, que é recíproca (CPC, art. 86, caput),
inclusive quanto ao critério de fixação, por equidade,
nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.
Contudo, em cumprimento ao § 11 do art. 85
do CPC, considerando o improvimento do recurso, elevo os
honorários advocatícios a cargo da autora para R$
1.200,00, atualizados da intimação do acórdão, observado
o art. 98, § 3o, do CPC (fls. 40).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator